Tribunal: TJBA
Processo: 0098159-14.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0098159-14.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLEIDE RIBEIRO LOPES

Advogado(s)
:
SOPHIA ALMEIDA PEIXOTO BRUST, CLARA PINTO TEIXEIRA ARAUJO

APELADO: STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. e outros

Advogado(s)
:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. PRAZO DE 30 DIAS PARA REPARO (ART. 18, §1º, CDC). INTERPRETAÇÃO ACUMULADA DOS PRAZOS EM ORDEM DE SERVIÇO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Cleide Ribeiro Lopes em face do acórdão proferido no processo nº 0098159-14.2010.8.05.0001, registrado sob ID 76834956, que
que julgou improcedente sua apelação contra STELLANTIS e AMERICAR
, envolvendo vícios persistentes no veículo adquirido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da existência de erro material, omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à interpretação do prazo legal de 30 dias para conserto, à apreciação da persistência dos defeitos em componentes essenciais e à ausência de manifestação sobre o pedido subsidiário de abatimento proporcional do preço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar erro material, omissão, obscuridade ou contradição da decisão judicial.

No caso, o acórdão recorrido enfrentou todas as matérias relevantes ao deslinde da controvérsia, com fundamentação clara e adequada, não se verificando qualquer omissão, contradição ou erro material.

A alegação de que o prazo de 30 dias para reparo deveria ser contado de forma global, somando as três ordens de serviço, já foi suficientemente analisada e afastada com base na jurisprudência aplicável.

Do mesmo modo, os fundamentos sobre a ausência de comprovação de desvalorização do veículo e de comprometimento da sua segurança foram enfrentados de modo adequado e coerente.

Quanto ao pedido subsidiário de abatimento proporcional de 30% do preço, inexiste omissão relevante, já que o acórdão, ao manter a improcedência do pedido de rescisão, afastou também os pedidos alternativos por consequência lógica.

A insurgência da embargante reflete mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível a rediscussão do mérito pela via restrita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: Não configura omissão ou erro material a ausência de contagem global do prazo de 30 dias do art. 18, §1º, do CDC, quando as ordens de serviço envolvem tentativas distintas de conserto. Não há contradição ou omissão na decisão que, de forma fundamentada, afasta a tese de vício persistente, desvalorização do bem e necessidade de abatimento proporcional do preço.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 2022551/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, julgado em 12/06/2023,
DJe
15/06/2023.

STJ,
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
(Desembargadora convocada), 1ª Seção, julgado em 08/06/2016.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração opostos por CLEIDE RIBEIRO LOPES em face do acórdão proferido no processo nº 0098159-14.2010.8.05.0001, em que figuram como rés STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. e AMERICAR VEÍCULOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.